Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718672-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ROMA AGOSTINI, DIEGO DE SOUZA PEREIRA MAIA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO DE SOUZA PEREIRA e GUSTAVO ROMA AGOSTINI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede Ação de Obrigação de fazer n. 0703728-23.2025.8.07.0014, ajuizada em desfavor de METROPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO S/A e MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO, indeferira a tutela de urgência que pretendia a remoção imediata de matérias jornalísticas e a abstenção de novas publicações sob o argumento de que as informações seriam difamatórias, inverídicas e violariam o sigilo da investigação judicial. A r. decisão agravada (ID. 233423864) concluiu que a probabilidade do direito não está presente, uma vez que o caráter inverídico e difamatório, bem ainda a existência de violação do sigilo da referida investigação, desafia análise mais aprofundada das provas e a oportunidade para que os requeridos apresentem sua versão dos fatos, inclusive em relação às fontes das informações divulgadas e ao alegado interesse público das matérias. O Juízo de primeiro grau ressaltou que “Ainda que se reconheça o potencial danoso da exposição midiática negativa, o juízo acerca da veracidade das alegações e da eventual extrapolação dos limites da liberdade de imprensa deve ser realizado de forma mais completa, após a citação dos requeridos e a instrução processual, momento em que poderão ser apresentados todos os elementos de prova para o esclarecimento dos fatos. A concessão da tutela de urgência, em caso de dúvida ou controvérsia fática relevante, revela-se medida açodada e prematura.” Concluiu, ademais, que tendo em vista as divulgações dos fatos mencionados, e ponderando a liberdade de expressão e a publicidade dos atos processuais com a inefetividade de manter o segredo de justiça sobre os autos originários, determinou a retirada do segredo de justiça. Nesse sentido, a tutela de urgência restou indeferida ante a ausência da probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 71705986), os agravantes não se insurgem em relação à veracidade dos fatos, mas tão somente quanto ao aspecto de que a divulgação das notícias decorre de investigação policial sigilosa. Aduzem que fora desequilibrada a função social da notícia relativamente aos direitos da personalidade que ostentam, e passou a existir um indevido linchamento moral e social que lhes é direcionado. Com esses argumentos requerem, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a retirada imediata das reportagens que disponham quanto aos fatos decorrentes da investigação sigilosa envolvendo os agravantes, bem ainda determine que os agravados se abstenham de novas publicações que utilizam os nomes dos agravantes ou de qualquer referência que permita a sua identificação. No mérito, postulam a confirmação da tutela para, dando provimento ao gravo de instrumento, reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido (71712325). É o relatório. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia sob análise desafia a aplicação da regra da ponderação relativamente à divulgação de fatos verídicos – existência de investigação em curso que veicula interesse público relacionado à atividade de integrantes da PMDF em participação de suposta atividade de milícia para cobrança de dívidas -, e da eventual limitação de que a notícia divulgadora destes fatos tenha infringido os direitos de personalidade dos agravantes – apenas pelo fato de tratar-se de inquérito que tramita sob sigilo. No ordenamento jurídico brasileiro, a liberdade de expressão e o direito à informação constituem pilares fundamentais do regime democrático, devendo cada alegação de ofensa a esses direitos ser cuidadosamente apreciada conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente agravo de instrumento, a controvérsia circunscreve-se à suposta ofensa aos direitos de personalidade dos agravantes, por intermédio da violação de sigilo atribuído às investigações da Polícia Federal, e de sua correlação com os fatos verídicos (existência de investigação), contexto em que se pretende a imediata remoção de matérias jornalísticas da rede mundial de computadores, e a proibição de veiculação de notícias futuras. Não se cuida, portanto, de imputação de falsidade ou difamação propriamente dita, mas da alegação de que a mera divulgação de fatos investigados - cuja apuração ainda se encontra em curso e por ocorrer em contexto de inquérito sob sigilo -, violaria os direitos fundamentais dos agravantes. Contudo, a alegada violação ao sigilo da investigação não se mostra, por si só, suficiente para configurar a probabilidade do provimento do recurso. Embora seja plausível sustentar que os agravados poderiam ter noticiado os fatos de interesse público sem associá-los diretamente aos nomes dos investigados, por cautela, ou ao inquérito em curso, é inegável que a apuração policial mencionada nas matérias efetivamente existe, fato esse que não foi contestado pelos próprios agravantes. Assim, a veracidade da existência da investigação é ponto incontroverso nos autos, de modo que a veiculação jornalística de sua existência, ainda que questionável sob o ponto de vista editorial, não se mostra manifestamente ilícita. Ademais, não há demonstração inequívoca de que a decretação do sigilo no inquérito policial visava, de modo específico, proteger os direitos da personalidade dos agravantes. A decretação do sigilo, nesse caso, aparenta decorrer da usual cautela institucional relacionada à apuração de condutas que envolvem, ainda que indiretamente, agentes de corporação policial – PMDF -, que são braços armados encarregados de diligências investigatórias, e do risco de que exista influência reflexa interinstitucional. Nesses contextos, o sigilo tende a preservar a efetividade da persecução penal e não, necessariamente, a intimidade ou a honra de envolvidos, cujos nomes venham a constar nos autos. Dessa forma, não restou demonstrado que a publicidade conferida à investigação tenha se constituído, por si, em lesão direta e objetiva aos agravantes. Embora se reconheça que o conteúdo das matérias jornalísticas poderia ter sido redigido com maior parcimônia, evitando o sensacionalismo, a simples leitura dos documentos de ID. de origem n. 233125754, 233125755, 233125756 e 233125757, evidencia tratar-se de reportagens baseadas em investigação ainda em curso, sem pretensão de conferir juízo definitivo de culpabilidade. Tais publicações, ao tratar de suposta atuação de milícia para cobrança de dívidas por meio de alegada coação, referem-se a fatos de notório interesse público, o que reforça o espaço legítimo para atuação da imprensa, desde que observado o mínimo de verossimilhança. É verdade que, em sede de apuração criminal, o jornalista pode, juntamente com a sua respectiva fonte, ser imputado em delitos relacionados a “quebra de segredo de justiça”, como já analisou a 1a Turma Criminal no Acórdão que decorrera do julgamento do HCCrim 0746044-30.2024.8.07.0000, vejamos: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. QUEBRA DO SIGILO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR JORNALISTA. DIVULGAÇÃO PARA A IMPRENSA DE DADOS SIGILOSOS VINCULADOS A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ART. 10 DA LEI 9.296/96. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. O jornalista, no exercício da profissão, pode, em tese, incorrer no tipo penal do art. 10 da Lei no 9.296/96, se comprovado que participou da “quebra de segredo de justiça”. 3. A análise dos argumentos da defesa acerca da atipicidade da conduta exige incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1949593, 0746044-30.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Contudo, como bem pontuou a r. decisão agravada, o “vazamento da existência da investigação”, combinado ao moderado excesso linguístico das matérias, quando cotejado com o Princípio da Liberdade de Expressão, tendo em vista a veracidade relativa à investigação em curso, e a finalidade do sigilo, não concluem pela inequívoca presença da probabilidade do provimento do recurso. Soma-se, a isso, o fato de que as notícias, embora tenham nomeado os investigados, não divulgaram atos judiciais, policiais, ou documentos contidos nos autos sigilosos. Alinhados os argumentos supra, e por meio da aplicação da regra de ponderação de princípios constitucionais em colisão, atenta à impossibilidade de vedação à censura prévia da imprensa – que comporta o pedido formulado em cumulação de ordem sucessiva dos agravantes -, concluo pela ausência de probabilidade do provimento do recurso. Nesse sentido já se posicionou a Egrégia 8a Turma Cível, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. 4. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado. 5. Utilizado o vocabulário próprio, nos limites do direito de liberdade de expressão e do acesso à informação, no estrito exercício do animus narrandi, não se verifica lesão aos direitos da personalidade do Requerente. (...) (Acórdão 1832541, 0709366-47.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Portanto, diante da ausência de comprovação inequívoca de que o sigilo dos autos visava exclusivamente à proteção da personalidade dos agravantes, da inexistência de impugnação quanto à veracidade da existência da investigação noticiada, e da necessidade de instrução probatória mais ampla para eventual apuração de abuso ou excesso na divulgação jornalística, não se configura a probabilidade do provimento do recurso. Nessas condições, impõe-se o indeferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Registro, por oportuno, que o item a), do capítulo 21 da petição recursal (ID. 71705986) refere-se ao “efeito suspensivo do agravo de instrumento” pontualmente, do qual se infere que os agravantes estão se insurgindo quanto à determinação, da decisão agravada, de levantamento do segredo de justiça dos autos originários. Ocorre que, analisados os pressupostos em sede de cognição sumária, a ausência de probabilidade de provimento do recurso é também suficiente para indeferir a atribuição de efeito suspensivo que busca afetar apenas parte da decisão agravada. Nesse sentido, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO e a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Em seguida, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista o papel do Ministério Público no Controle Externo da Atividade Policial para que, querendo, apresente parecer ou postule o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 15:50:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora